Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta, cujo recurso veio desacompanhado da guia de preparo e do seu comprovante de pagamento. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se.